Tribunal: TJDFT
Processo: 0747977-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DUPLICATA MERCANTIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAÇA DE PAGAMENTO. PROTESTO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou a competência para Valparaíso/GO em ação de cobrança de duplicatas mercantis, sob o fundamento de que o foro competente seria o local dos protestos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) saber se o foro competente para a ação de cobrança de duplicatas mercantis é determinado pela praça de pagamento constante do título ou pelo local onde o protesto foi efetivado; (ii) determinar a natureza da competência em questão e (iii) verificar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Lei n. 5.474/68, em seu artigo 17, estabelece que a competência para a cobrança judicial da duplicata mercantil é determinada pela praça de pagamento indicada no próprio título, ou, subsidiariamente, pelo domicílio do comprador.4. O protesto da duplicata, conforme artigo 13, §3o, da Lei n. 5.474/68, deve ser lavrado na praça de pagamento constante do título; portanto, a realização de protesto em local diverso não tem o condão de alterar a competência territorial definida pela legislação e pelo título.5. A competência territorial possui natureza relativa e, como tal, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. A competência para a ação de cobrança de duplicata mercantil é definida pela praça de pagamento indicada no título. 2. O protesto de duplicata em localidade diversa da praça de pagamento não altera a competência territorial legalmente estabelecida."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.474/68, arts. 13, §3o, e 17; CPC, arts. 63, § 5o, e 781; Súmula 33/STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2058878, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 2043068, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.